Tribunal: TJSP
Processo: 1037872-14.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível e Remessa Necessária - Ação anulatória de débito fiscal c.c. declaração de inexistência de relação jurídico-tributária - ISS dos exercícios de 2007 a 2011 - Serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários - Pretendido reconhecimento de não incidência de ISS sobre a exportação de serviços, prevista no art. 2o, I, da LC 116/03 - Exportação de serviços

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível e Remessa Necessária - Ação anulatória de débito fiscal c.c. declaração de inexistência de relação jurídico-tributária - ISS dos exercícios de 2007 a 2011 - Serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários - Pretendido reconhecimento de não incidência de ISS sobre a exportação de serviços, prevista no art. 2o, I, da LC 116/03 - Exportação de serviços não caracterizada - Atividade que envolve a realização de operações financeiras de capitais estrangeiros dos tomadores do serviço - Resultado consistente no rendimento destes capitais que é verificado no território nacional - Inteligência do parágrafo único do art. 2o da LC 116/03 - Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000825697
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037872-14.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente), RODRIGUES DE
AGUIAR, ERBETTA FILHO E EURÍPEDES FAIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37604
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1037872-14.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível e
Remessa Necessária - Ação anulatória de débito fiscal c.c.
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária - ISS
dos exercícios de 2007 a 2011 - Serviços de gestão de carteiras
de valores mobiliários - Pretendido reconhecimento de não
incidência de ISS sobre a exportação de serviços, prevista no
art. 2o, I, da LC 116/03 - Exportação de serviços não
caracterizada - Atividade que envolve a realização de
operações financeiras de capitais estrangeiros dos tomadores do
serviço - Resultado consistente no rendimento destes capitais
que é verificado no território nacional - Inteligência do
parágrafo único do art. 2o da LC 116/03 - Inocorrência de
omissão, obscuridade ou contradição - Recurso com caráter
infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o
que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de
declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão -
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. contra o acórdão de fls. 1.492/1.505,
que, por maioria de votos, deu provimento aos recursos oficial e
voluntário da Municipalidade, prejudicado o apelo do autor, a fim de
julgar improcedente o pedido anulatório de ISS dos exercícios de 2007 a
2011, além de condenar a parte sucumbente ao pagamento das custas
e honorários advocatícios, fixados em 11% do valor atualizado da causa
(R$ 151.803,99 em agosto de 2016).
Sustenta
o
embargante
que
houve
omissão,
obscuridade e erro material no acórdão recorrido, motivo pelo qual
pleiteia a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Alegou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Julgadora não explicitou de forma adequada e fundamentada
as razões para a desconsideração do laudo pericial, além de ter
ignorado os fatos comprovados ao longo do processo ao equiparar o
serviço de gestão de fundos à simples compra e venda de ativos
financeiros e à consultoria financeira e afirmado, sem qualquer indício,
que as atividades em discussão envolveriam a entrada de capitais
estrangeiros no Brasil. Nesta linha, acrescenta que a definição de suas
atividades, constante do julgado, ignorou completamente a realidade
dos fatos, posto que a gestão não se resume à mera compra e venda
de ativos e não se equipara à consultoria financeira, conforme se pode
constatar da cláusula contratual mencionada no acórdão. Por fim,
aduz que houve obscuridade na sua condenação ao pagamento de
honorários nos moldes do art. 85, §3o, I, do CPC, pois não era possível a
modificação dos critérios definidos na sentença que utilizou o regime
previsto no §8o do mesmo dispositivo, por implicar em reformatio in pejus
ao seu próprio recurso e também em razão da ausência de pedido do
Município neste sentido.

É a síntese do necessário.
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC/15, só é
possível o manejo do recurso de embargos de declaração quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou,
ainda, para correção de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso
foram devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo
que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido, constou expressamente no acórdão
embargado que:
“(...) cabe observar que, não obstante as considerações
constantes do laudo pericial, a controvérsia em torno de
onde ocorre o resultado dos serviços prestados pela
autora não demanda a análise de questões atinentes às
ciências contábeis, posto que a sua solução envolve
unicamente matérias de direito.
Feitas essas observações, a discussão dos autos cinge-se
ao enquadramento das atividades da autora no art. 2o,
inciso I, da LC no 116/03 e no art. 156, §3o, da CF, que
estabelecem que o ISS não incide sobre a exportação de
serviços para o exterior do País, vazados nos seguintes
termos:
'Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
[...]
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos
no art. 155, II, definidos em lei complementar.
[...]
§ 3o Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput
deste artigo, cabe à lei complementar:
[...]
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o exterior.'
'Art. 2o O imposto não incide sobre:
I - as exportações de serviços para o exterior do País;
[...]
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso
I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se
verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente
no exterior.'
Com efeito, conforme se verifica no REsp no 831.124-RJ,
relatado pelo Min. José Delgado, ao examinar referida
matéria destacou que:
'5. A Lei Complementar 116/03 estabelece como
condição para que haja exportação de serviços
desenvolvidos no Brasil que o resultado da atividade
contratada não se verifique dentro do nosso País, sendo
de suma importância, por conseguinte, a compreensão
do termo “resultado”, como disposto no parágrafo único
do art. 2o.'
No que tange ao local do resultado dos serviços
prestados, consta ainda da ementa:
'6. Na acepção semântica, 'resultado' é consequência,
efeito, seguimento. Assim, para que haja efetiva
exportação do serviço desenvolvido no Brasil, ele não
poderá aqui ter consequências ou produzir efeitos. A
contrário senso, os efeitos decorrentes dos serviços
exportados devem-se produzir em qualquer outro País. É
necessário, pois, ter-se em mente que os verdadeiros
resultados
do
serviço
prestado,
os
objetivos
da
contratação e da prestação.'
De sorte que é necessário verificar qual o procedimento
adotado pela autora na prestação do serviço e
identificar o local da ocorrência do resultado para que
seja definido se suas atividades se enquadram ou não no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 2o, inciso I, da LC no 116/03.
A atividade de gestão de carteiras de valores mobiliários
encontra-se conceituada na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários no 558/2015, nos termos que seguem
abaixo:
'Art. 1o A administração de carteiras de valores mobiliários
é o exercício profissional de atividades relacionadas,
direta
ou
indiretamente,
ao
funcionamento,
à
manutenção e à gestão de uma carteira de valores
mobiliários, incluindo a aplicação de recursos financeiros
no mercado de valores mobiliários por conta do
investidor'.
Por seu turno, compulsando os autos, verifica-se que o
objeto social da autora consiste na '(a) prestação de
serviços de administração de carteira de títulos e valores
mobiliários de terceiros, inclusive, mas não se limitando, à
prestação de serviços de gestão de carteiras de fundos
de
investimentos;
e
(b)
o
desenvolvimento
e
comercialização de software de gestão de carteira de
títulos e valores mobiliários e controle de gestão de risco',
conforme contrato social de fls. 22/41.
Verifica-se, ainda, dentre os contratos apresentados pela
autora em caráter ilustrativo, menciona-se o firmado com
QUEST BRAZIL INVESTMENT MANAGEMENT CORP, em que
constou o seguinte:
'CLÁUSULA III. DOS DEVERES DA QUEST INVESTIMENTOS
3.1. Durante a continuação de sua nomeação, a Quest
Investimentos deverá prestar para os fundos os serviços
administrativos que a Gestora possa eventualmente
exigir. As atividades da Quest investimentos incluirão:
(a) administrar os ativos dos Fundos de forma não
discricionária em conformidade com as instruções
eventualmente dadas pela Gestora, seja verbalmente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por escrito;
(b)
aconselhar
sobre
possíveis
estratégias
e
oportunidades de investimento essencialmente com
relação a investimentos em títulos de capital, derivados e
outros instrumentos financeiros nos mercados brasileiros,
em conformidade com o Documento de Oferta
pertinente;
(c) respeitadas as instruções da Gestora, realizar análises
de cada carteira de valores mobiliários detida pelos
Fundos;
(d) mediante solicitação por escrito, elaborar relatórios
técnicos sobre os mercados e valores mobiliários onde os
montantes e ativos dos Fundos estejam investidos;
(e) sujeito à procuração pertinente: (i) escolher e
contratar os corretores, depositários e intermediários (que
a Quest investimentos possa julgar adequados) por
intermédio dos quais transações serão efetuadas em
nome dos Fundos; (ii) representar os Fundos e/ou suas
subsidiárias perante todo e qualquer corretor, depositário,
intermediário ou outro prestador de serviços, com plena
autorização para transmitir ordens para a compra, venda
e permuta de valores mobiliários e outros ativos; dar a
essas entidades instruções definitivas e/ou fazer pedidos
em relação à abertura, movimentação ou fechamento
de qualquer conta, transferência de montantes e/ou
valores mobiliários, liberação de operações e qualquer
outra questão relacionada aos investimentos (diretos ou
indiretos) e ativos dos Fundos; e assinar, em nome dos
Fundos
e/ou
suas
subsidiárias,
todos
e quaisquer
documentos
relacionados,
incluindo,
entre
outros,
formulários contábeis, documentos fiscais, autorizações,
compromissos, notificações, certificados, confirmações,
acordos ou outros documentos (de natureza similar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não); e
(f) praticar os outros atos que a Quest Investimentos possa
considerar necessários ou úteis para a adequada
condução dos investimentos dos Fundos.' (g.n.) (fls.
251/252).
De sorte que a autora atua como intermediadora,
realizando, em suma, a compra e venda de títulos e
valores mobiliários em nome dos tomadores, além de
prestar consultoria financeira.
Assim, verifica-se que a atividade da autora envolve a
entrada de capitais estrangeiros provenientes dos
tomadores, que serão administrados pela empresa
sediada no município de São Paulo, mediante a
realização de operações financeiras, cujo resultado dos
serviços, qual seja, o rendimento desses capitais, ocorre
no território nacional, devendo, inclusive ser registrado no
Banco Central do Brasil para posterior remessa à
tomadora estrangeira, conforme Lei no 4.131/62, nos
dispositivos abaixo transcritos:
'Art. 3o Fica instituído, na Superintendência da Moeda e
do Crédito, um serviço especial de registro de capitais
estrangeiros, qualquer que seja sua forma de ingresso no
País, bem como de operações financeiras com o exterior,
no qual serão registrado:
a) os capitais estrangeiros que ingressarem no País sob a
forma de investimento direto ou de empréstimo, quer em
moeda, quer em bens;
b) as remessas feitas para o exterior com o retorno de
capitais ou como rendimentos desses capitais, lucros,
dividendos, juros, amortizações, bem como as de
'royalties', ou por qualquer outro título que implique
transferência de rendimentos para fora do País;
[...]Art. 9o As pessoas físicas e jurídicas que desejarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer transferências para o exterior a título de lucros,
dividendos, juros, amortizações, royalties assistência
técnica científica, administrativa e semelhantes, deverão
submeter aos órgãos competentes da SUMOC e da
Divisão do Imposto sobre a Renda, os contratos e
documentos que forem considerados necessários para
justificar a remessa.
§ 1o As remessas para o exterior dependem do registro da
empresa na SUMOC e de prova de pagamento do
imposto de renda que for devido.
[...]" (g.n.)
Desta maneira, verifica-se que, independentemente de o
pagamento ser realizado pela tomadora de serviço
localizada no exterior, não restou caracterizada a
exportação de serviço, uma vez que o resultado dos
serviços prestados pela apelante ocorre em território
nacional, conforme estabelece o parágrafo único do art.
2o da LC 116/2003.
Senão por isso, consta no acordo de gestão de
investimento que a remuneração da autora se dará
mediante comissão anual/ taxa de administração (fls.
253) e que as notas fiscais tributadas foram emitidas com
a
seguinte
discriminação
de
serviços:
'taxa
de
administração pela prestação de serviços sobre a gestão
do fundo' (fls. 171/191). Assim, ao que tudo indica, os
valores tributados pelo município de São Paulo referem-
se a essas taxas e não ao rendimento do capital
estrangeiro que será posteriormente remetido para o
exterior.
Nesse sentido, a matéria em foco já foi apreciada por
esta 15a Câmara de Direito Público, conforme julgamento
da Apelação no 0004264-52.2010.8.26.0053, de relatoria
do Des. Erbetta Filho, cuja ementa encontra-se lavrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos seguintes termos:
'EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS - ISSQN - Município de São
Paulo - Pretendida declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária - Ação julgada improcedente -
Hipótese de representação, no Brasil, de resseguradoras
estrangeiras - Atividade cujo resultado se verifica no Brasil,
não ajustada, assim, à hipótese de não incidência
prevista no art. 156, § 3o, II da CR, regulamentado pelo
art. 2o e par. único da LC 116/03 - Recurso não provido.'
(Data de julgamento: 12/03/2015).
Assim, considerando que os serviços prestados pela
autora se enquadram nos itens 15.01 e 17.20 da lista
anexa à LC 116/2003 e que não consistem em
exportação de serviços, pois o resultado se verifica em
território nacional, deve ser reconhecida a incidência do
ISS no presente caso” (g.n.).
De sorte que o decisum se encontra devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Como se pode ver do trecho acima colacionado, a
Turma Julgadora, ao afastar a conclusão adotada no laudo pericial
encartado aos autos, explicitou de maneira clara os motivos para tanto
e, ao apreciar a questão de fundo, fez uma detida análise dos
documentos juntados aos autos, notadamente do contrato social, das
notas fiscais e dos contratos celebrados pela autora, concluindo pela
incidência do serviços prestados nos itens 15.01 e 17.20 da lista anexa à
LC 116/2003, não havendo que se falar em afronta ao 479 do CPC,
muito menos em erro material na apreciação dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, não há que se falar em obscuridade
quanto à condenação do embargante ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados nos moldes do §3o do art. 85 do CPC, uma vez que
havendo a reforma integral da sentença recorrida, com o provimento
dos recursos oficial e voluntário do Município, não está a Turma
Julgadora vinculada aos parâmetros definidos em 1o grau.
Conclui-se, portanto, que a embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo:
Saraiva, 2010, art. 535, n. 4, p. 664).
De qualquer forma, a fim de viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada
toda a matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)